Tribunal: TCU
Processo: 019.044/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na gestão dos recursos do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) no município de Tianguá/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Unidade Técnica acerca das possíveis irregularidades relativas à gestão dos recursos do precatório do Fundef no município de Tianguá/CE; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Luiz Menezes de Lima (CPF XXX.531.627-XX) , prefeito municipal de Tianguá/CE (gestões 13/9/2019 a 31/12/2020 e 1/1/2021 a 31/12/2024) , a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , por não ter atendido, no prazo fixado, sem justificativa, às diligências desta Corte realizadas por meio dos Ofícios 60465-TCU/Seproc e 8780-2023-Secomp; 9.2. realizar diligência, com fundamento no art. 10, § 1o, in fine , da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 e o art. 187 do RITCU, à Prefeitura Municipal de Tianguá/CE para que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal: 9.2.1. cópia dos extratos bancários da conta corrente 27.185-3, agência 1157-6, do Banco do Brasil, relativos ao período entre 14/11/2018 e 31/7/2023, e da conta corrente 36.450-9, agência 1157-6, do Banco do Brasil, relativos ao período entre 3/5/2019 até 31/7/2023, bem como cópia integral dos Diários de Movimentação Bancária das referidas contas relativos aos mesmos períodos identificados; 9.2.2. documento consolidando os valores pagos com recursos de precatórios do Fundef, incluindo eventuais rateios (60%) e folhas de pagamento; 9.2.3. informações sobre rateios pagos com recursos dos precatórios do Fundef a profissionais da educação, indicando o valor total pago, o embasamento legal e/ou jurídico que amparou a decisão do município pelo rateio em questão, cabendo, necessariamente, encaminhar a este Tribunal, se for o caso, cópia de eventuais decisões judiciais, leis municipais ou decretos municipais que serviram a tal fim, bem como demais documentos que tenha balizado o rateio e que se entende relevantes para o esclarecimento dos fundamentos para a realização do rateio; 9.3. realizar diligência ao Banco do Brasil para que, no prazo de 30 dias, encaminhe os extratos detalhados, com a identificação dos favorecidos em todas as movimentações realizadas, das contas correntes 27.185-3 e 36.450-9, ambas da agência 11157-6, de titularidade do Município de Tianguá/CE, relativos ao período de 14/11/2018 a 31/7/2023; 9.4. solicitar os préstimos da 6a Vara Federal do Ceará - Seção Judiciária do Ceará, em que tramitou a ação de cobrança correspondente ao Processo 2004.81.00.021950-3 (nova numeração 0021950-97.2004.4.05.8100) , para que informe, no prazo de quinze dias, os valores e encaminhe memorial de cálculo e outros documentos que tenham embasado a expedição de precatórios e eventuais Requisições de Pequeno Valor (RPVs) nos autos supramencionados e cujo beneficiário tenha sido o Município de Tianguá/CE e/ou os seus patrocinadores, de forma a permitir a identificação: i) da parcela de juros de mora calculada desde a fase de discussão de mérito da ação, passando pela fase de cumprimento de sentença, até a efetiva disponibilização dos recursos para os beneficiários da ação judicial; ii) do valor original e da correspondente atualização monetária calculada desde a fase de discussão de mérito da ação, passando pela fase de cumprimento de sentença, até a efetiva disponibilização dos recursos para os beneficiários da referida ação judicial; 9.5. informar desta deliberação ao responsável e ao Município de Tianguá/CE, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.